Tribunal: STF
Processo: HC 200018
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos declaratórios opostos em face de decisão monocrática em que neguei seguimento ao habeas corpus. 
    Sustenta o embargante que a decisão monocrática é ambígua e contraditória. 
    Argumenta que a aplicação do art. 366 do CPP está condicionada a ausência de resposta à acusação e, no caso, o advogado dativo apresentou a referida peça, o que impede a suspensão do prazo prescricional.
    Pede o reconhecimento da nulidade da decisão que determinou a suspensão do prazo prescricional em flagrante desrespeito à lei e em prejuízo do embargante. 
    É o relatório. Decido. 
    Registro, inicialmente, que os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, dúvida, contradição ou obscuridade, conforme dispõe os arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, o que não ocorre no presente caso. 
    O embargante busca, indevidamente, a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 
    Ressalto que, segundo a jurisprudência desta Suprema Corte, o princípio constitucional do dever de motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF) exige que o acórdão seja fundamentado, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações (AI-QO-RG 791.292, Relator Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010, Tema 339). 
    Nada obstante a irresignação do embargante com o resultado do julgamento, a decisão embargada deixou claramente consignado que não há ilegalidade evidente ou teratologia na decisão que determina a suspensão do processo e do prazo prescricional se constatadas as circunstâncias do art. 366 do CPP, quais sejam: i) citação do acusado por edital; ii) não comparecer o acusado em Juízo e iii) não constituir advogado.
    Com efeito, a norma visa assegurar que nenhuma ação criminal tramite sem o conhecimento do acusado, garantindo-lhe o exercício efetivo dos direitos constitucionais do contraditório (tanto sob o prisma do direito à informação quanto à participação) e da ampla defesa (art. 5º, LV, CF). 
    Nesse contexto, é desinfluente o fato de o Juízo ter nomeado advogado dativo antes mesmo da citação editalícia do acusado, tendo em vista que presentes os pressupostos para a aplicação do dispositivo em comento.
    Não há, portanto, qualquer contradição ou ambiguidade na decisão embargada, razão pela qual são incabíveis os presentes embargos. Nesse sentido: AI 738.257 ED, Relator Teori Zavascki, DJe 24.02.2016; ARE 960.529 ED, Relator Gilmar Mendes, DJe 08.08.2016; ARE 956.569 ED, Relator Luiz Fux, DJe 03.06.2016; RE 916.492 ED, Relatora Rosa Weber, DJe 07.11.2017; RE 1.023.889 ED, Relator Celso de Mello, DJe 05.06.2017. 
    Ante o exposto, inexistentes os pressupostos de embargabilidade previstos nos arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, rejeito os embargos de declaração com fulcro nos arts. 620, § 2º, do CPP e 21, §1º, do RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 10 de junho de 2021. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente